Tribunal: TJDFT
Processo: 0718301-59.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0718301-59.2022.8.07.0018 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Ferrovia Centro-atlântica S/A Embargado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Ferrovia Centro-Atlântica S/A contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado pela ora embargante (Id. 54467489). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 25 de janeiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator